Tribunal: TJMT
Processo: 1039309-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1039309-56.2022.8.11.0002
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO ENTORPECENTES. MACONHA FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES DE MODO PRÓPRIO PARA VENDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IDÔNEOS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 07 DESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE RELATO DE AGRESSÃO DO APELANTE DURANTE O EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL INEXISTENTES NO EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não merece acolhimento o pleito absolutório se comprovadas de maneira inconteste a materialidade delitiva e a autoria do apelante quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual transportava 48 (quarenta e oito) porções de maconha de modo próprio para a venda, acopladas embaixo do banco do veículo, conforme o auto de prisão em flagrante delito e os depoimentos testemunhais colhidos, sem perder de vista a reincidência específica do recorrente em delito de mesma espécie.
2. A alegada violência policial não foi comprovada nos autos, uma vez que o laudo do exame de corpo de delito realizado atestou a ausência de vestígios de lesão corporal, inexistindo elementos aptos a colocar em xeque a atuação policial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039309-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS - CPF: 062.323.221-93 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA CRUZ VIEIRA - CPF: 012.665.641-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO ENTORPECENTES. MACONHA FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES DE MODO PRÓPRIO PARA VENDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IDÔNEOS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 07 DESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE RELATO DE AGRESSÃO DO APELANTE DURANTE O EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL INEXISTENTES NO EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não merece acolhimento o pleito absolutório se comprovadas de maneira inconteste a materialidade delitiva e a autoria do apelante quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual transportava 48 (quarenta e oito) porções de maconha de modo próprio para a venda, acopladas embaixo do banco do veículo, conforme o auto de prisão em flagrante delito e os depoimentos testemunhais colhidos, sem perder de vista a reincidência específica do recorrente em delito de mesma espécie.
2. A alegada violência policial não foi comprovada nos autos, uma vez que o laudo do exame de corpo de delito realizado atestou a ausência de vestígios de lesão corporal, inexistindo elementos aptos a colocar em xeque a atuação policial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se d
e apelação criminal interposta por
Carlos Eduardo Nunes Martins

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da ação penal
n.
1039309-56.2022.8.11.0002
, que
o condenou pela
prática do crime descrito no art.
33 da Lei n. 11.343/06,
à pena de
06 (seis) anos,
0
9
(
nove
)
meses e 20
(
vinte
)
dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680
dias-multa, no valor
unitário
mínimo
(id.
206300601
).

Nas razões recursais,
o
apelante
almeja a
sua absolvição do cr
ime de tráfico de entorpecentes
por insuficiência de provas
acerca da materialidade delitiva e de sua autoria
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 210037682).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público requereu o
desprovimento do apelo

(
i
d.
212438684
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso
(
i
d.
212713663
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o

apelante

Carlos Eduardo Nunes Martins

foi denunciado
como incurs
o
no art. 33
,
caput
, da
Lei n. 11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)

1) Consta do caderno informativo (IP no 1039309-56.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 16h00min, na Rodovia Mário Andreazza, bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS, alcunha “MANDIOQUINHA”, transportava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações do setor de inteligência da Polícia Militar, que na região supracitada havia um indivíduo conduzindo o veículo Celta, de cor branca, placa JZG0984, sendo que o automóvel estaria envolvido em um roubo ocorrido em 11 de novembro de 2022 (boletim de ocorrência n. 2022.313537). Em ato contínuo, a guarnição logrou êxito em abordar o aludido veículo.

3) Ressai dos autos, que os agentes realizaram a abordagem de CARLOS, condutor do carro, e durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao revistarem o automóvel, encontraram 48 (quarenta e oito)
porções de Maconha acondicionadas para venda, embaixo do banco do passageiro.

4) Diante disso, CARLOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, negou que havia droga no veículo e afirmou que os policiais imputaram falsamente a propriedade da substância ilícita a ele. (ID 106429209, página 21
à
22).

5) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que possui vasto histórico criminal, além de responder a um executivo de pena pela prática
do crime de tráfico de drogas
.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 106429209 (páginas 5
à
7), pelo Auto de Apreensão ID 106429209 (página 16), pelo Laudo Pericial de no 3.14.2022.89959-01 (ID 106429209 31
à
33), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando 91,52 g (noventa e um gramas e cinquenta e dois centigramas) (...)”
(id. 206300561
).

A
pós
o regular trâmite processual,
o Juízo
a quo
julgou
procedente a ação penal proposta para
condenar
o
apelante pela
prática delitiva imputada
,
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo
(id.
206300601
).

Nesta instância recursal,

o apelante
objetiva

a
sua absolvição
por

insuficiência probatória,
ressaltando
a
sua
negativa de autoria
, a ausência de
elementos indicativos de
comercialização d
os
entorpecentes
e que
foi
torturado pelos policiais, por duas vezes
.

A irresignação não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se
devidamente
comprovada
pelo boletim de ocorrência (id.
206300555
, págs.
08/10
),
auto
de apreensão (id.
206300555
, pág. 19
), laudo
pericial
(id.
206300555
, pág
s
.
34/36
)
e
pelos demais aspectos probatórios produzidos nos autos.

A
autoria
do apelante ressai
induvidosa, tendo em vista o auto de prisão em flagrante
delito
e os depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Conforme depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais
Benedito Silva Bandeira
e
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
, no dia 23/11/2022, receberam a informação do setor de inteligência de que havia passado pela ponte Mário Andreazza

o veículo Celta, cor branca, placa JZG0984,
com suposta
participação em um roubo ocorrido em 11/11/2022 (boletim de ocorrência n. 2022.313537)
– id.
206300555, págs. 13/14 e 17/18
.

Declararam
que, em abordagem, localizaram 48 (quarenta e oito) porções de substância análoga à maconha embaixo do banco do passageiro, momento em que o condutor
, ora apelante,
alegou que a droga era para o seu consumo pessoal (id
s
.
206300555, págs. 13/14 e 17/18
).

Em interrogatório colhido na fase policial, o apelante negou ter participado do roubo
investigado
e aduziu que as drogas não lhe pertenciam, bem como acresceu ter sido vítima de agressões dos policiais, nestes termos:

“(.
.
.)
os policiais acusaram o interrogado de ter participado de um roubo no dia 11

do corrente mês, prontamente negado a participação por parte do interrogado. QUE os policiais

disseram que queriam arma de fogo, dito pelo interrogado que não possui nenhuma arma. QUE
então, os policiais o levaram para o matagal, onde o torturaram com agressões físicas e
sacoladas
na cabeça, dando socos, chutes e golpes com cacetetes, bem como fazia o interrogado inalar e engolir um pó,
acreditando que era cocaína. QUE os policiais disseram que o interrogado teria que entregar algum crime, dito pelo interrogado que não participou de crime algum, e então, os policiais disseram que jogariam drogas
pra
cima do interrogado, o qual foi conduzido ao plantão da Central de Flagrantes, isso já por volta das 18h00, em cuja Unidade Policial, os policiais apresentaram diversas porções de drogas, imputando ao interrogado a propriedade. QUE o interrogado afirma que não é o proprietário da droga apresenta pelos policiais na delegacia de polícia, e não sabe a quem pertence
(...)” (id. 206300555, págs. 24/26).

Ainda, alegou que, no dia 17/11/2022, juntamente com seu amigo Pedro, comprou o veículo GM Celta, placa JZG-0984, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da pessoa de Gilberto
, r
esidente no bairro São Mateus
(id. 206300555, págs. 24/26).

Em juízo, a
testemunha
Danilo
Aparecido de Oliveira Campos

confirmou que a equipe policial recebeu a informação
do setor de inteligência
de que o veículo conduzido pelo apelante
estaria

envolvido na prática de
um roubo ocorrido e, após identificarem pelas câmeras

de
s
egurança que este veículo adentrou na cidade, lograram
êxito em
abordá-lo
. Ao realizarem a
revista veicular, encontraram várias porções de maconha, as quais estavam preparadas de maneira característica para a venda (id. 2063000591).

No mesmo sentido, a testemunha
Benedito Silva
Bandeira
declarou
judicialmente
que receberam imagens
d
o veículo conduzido pelo apelante, pois
este
carro teria sido empregado
na prática de um roubo, motivo pelo qual o abordaram
e, em busca veicular,
encontraram
drogas
embaixo do banco
. Confirmou que visualizou o outro colega policial
localizar os entorpecentes
(id. 2063000591).

No interrogatório judicial, o apelante
novamente negou a prática do crime imputado
. E
nfatizou ter sido
levado para um matagal e
agredido pelos policiais logo após a sua abordagem, os quais teriam aparecido com a droga na Delegacia. Ao ser questionado pelo Magistrado
se
teria informado
sobre
as
lesões sofridas para os peritos
no
exame de corpo de delito, respondeu afirmativamente
,
nestes termos:

“
Juiz
:
O que o senhor tem a dizer?

É verdade?O que aconteceu?

Apelante
:
Não, assim, não é verdade, né?

Eu
estava
passando a ponte
Mário Andreazza
em sentido da minha casa
(...),
a polícia abordou eu, correto?
E
u
estava
com suspeita de roubo e falando, algemou eu, revistou eu, aí atéentão
estava
de boa.Levaram eu
pro
mato, começaram a tortura, bateram em mim, aí eu falei, nossa, vou acabar.

Juiz
:
O senhor foi submetido a exame de corpo de delito na ocasião?

Apelante
:
Sim, sim.

Juiz
:
O senhor falou
pro
perito sobre essas lesões?

Apelante
:
Sim, sim, falei.
(...)
Começou a tortura e eu vi que não ia parar tão cedo, né?
Pensei
vou falar que tem uma arma lá em casa
pra
ir mostrar

pra
minha mãe,
(...)
minha mãe
estava

esperando eu
(...).
Fui lá em casa,
j
á gritei
pra
ela, eles vão me matar ali, vão me matar, faz alguma coisa.
Eles
levaram
eu
de novo
pra
beira do mato, começou a bater,bater, bater.
(...)
Aí levou eu
pra
lá,
c
hegou lá no SISC, eu
estava
de costas, assim, com a cara
pra
parede, aí
os policiais
cheg
aram
lá e fal
aram (...)
suspeito de roubo.Aí o
cara
lá, o policial
(...)
do computador

falou

esse rapaz não tem como ficar preso.

Vai ter que ser liberado
,
nessa daí
os policial
saiu fora da sala
e deixou eu lá
,
nisso que ele saiu
pra
fora, ele já voltou com
as porção
tudo preparadode maconha.
(...)

Defesa
:
Você afirma então com propriedade que essa droga foi

jogada pelos policiais?

Apelante
:
Isso, isso.
Eu

n
ão tinha nada a ver com essa droga
”

(id. 2063000591)
.

No caso, verifico que a busca veicular realizada mostrou-se lícita
em razão
da fundada suspeita de que o carro
conduzido pelo apelante
teria sido
utilizado na prática de um
roubo, contexto no qual houve o encontro fortuito de drogas em seu interior
(serendipidade)
.

Não obstante as alegações do apelante,
consta do
exame de corpo de delito que
ele
negou ter sofrido agressões dos policiais ou
de
outros agentes do Estado
, não sendo identificado
nenhum vestígio de lesão corporal pelos peritos (id. 206300560, págs. 09/12).

Embora o depoimento judicial do apelante sugira a ocorrência de
flagrante forjado ou fabricado,
na medida em que, na sua versão, os policiais teriam aparecido com a droga quando
ele foi conduzido para a
Delegacia,
não se denota nos autos elementos capazes de
colocar em xeque a regularidade da atuação dos agentes estatais ou de ensejar o descrédito dos depoimentos por eles prestados.

Assim, entendo que
a versão dada pelo apelante
se mostra
dissociada dos demais elementos de provas produzidos nos autos.

Como pontuado na sentença, outro elemento indicativo do tráfico, segundo disposto no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, são os antecedentes do agente. Na espécie, constata-se que o apelante é reincidente específico na prática do tráfico de drogas, conforme processo executivo de pena n. 2001227-47.2021.8.11.0042.

A
conduta
do
apelante
, consistente em
transportar 48 (quarenta e oito) porções de maconha, fracionadas de modo próprio para a venda e acopladas embaixo do banco do passageiro, totalizando 91,52g, aliado ao seu histórico criminal pela prática de crime deste mesmo
jaez
e aos depoimentos testemunhais idôneos colhidos nos autos,
revela

de maneira
inconteste

a prática do
delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, é aplicável ao caso o disposto no
Enunciado n. 07 deste Sodalício
, segundo o qual
“
o
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Desta forma, entendo que as provas judicializadas revela
ra
m-se
idôneas e suficientes
par
a amparar o édito condenatório
, não havendo falar em absolvição
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Eduardo Nunes Martins
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024